Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. ATUAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PREPARO. ISENÇÃO. DESERSÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA REFLEXA DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. Na hipótese dos autos, a ausência de prova a respeito da capacidade financeira do Apelante impede a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente se tratar de parte patrocinada pela Defensoria Pública. Gratuidade de justiça indeferida.

2. Relevante estatuir que a Defensoria Pública, ao exercer o munus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção.

3. No caso dos autos, a sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, na qual foram estabelecidas as regras para incidência de correção monetária e juros de mora. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação. Precedentes.

4. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados.